Tribunal: TJES
Processo: 5000703-04.2018.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000703-04.2018.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDMILSON PIMENTEL GOMES JUNIOR
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA: BLOQUEIO TEMPORÁRIO DE CONTA EM REDE SOCIAL. DANOS EMERGENTES. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Conheço o Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas (
id 433358
). Inicialmente, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao recorrente, eis que preenchidos os requisitos à sua concessão.
2.
Trata-se os autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais movida pelo Recorrente em face de Facebook Serviços. Em sua exordial, alega o autor que:
a)
é modelo e possui uma conta no aplicativo Instagram denominado "@edmilsonpmentel", onde divulga seus trabalhos;
b)
sua conta do Instagram foi bloqueada, sob a justificativa de violar os "termos de uso";
c)
contatou o demandado via e-mail a fim de obter alguma resposta diante da situação, entretanto, nada foi feito. Por tais razões, pleiteou pela reativação de sua conta, pelos danos emergentes e lucros cessantes, bem como indenização por danos morais.
3.
Em sede de juízo de piso, proferiu-se sentença (
id 433347
) que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, por haver assim entendido: “
Extrai-se dos autos que a demandada não comprovou qualquer conduta da parte autora que viole os termos de uso ou que afronte as diretrizes da comunidade virtual, sequer notificou previamente o requerente da suspensão da conta, nem mesmo oportunizou o contraditório ao promovente para que pudesse esclarecer quaisquer equívocos. Ademais, verifico que mesmo após o autor ter adotado todo o procedimento administrativo para desbloqueio de acesso da conta, enviando e-mails e fotografias, a requerida não apontou qualquer outra inconsistência ou motivo justo que amparasse a suspensão da conta virtual da autora. Logo, quanto ao
pedido de reativação da conta "@edmilsonpmentel"
na rede social INSTAGRAM, restou devidamente comprovada pelos documentos juntados com a inicial (id 1401655), sendo aptos a demonstrar a titularidade da conta de rede social em nome do autor e, considerando a informação de que o acesso ao perfil foi restaurado (id 2212705), houve então a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de reativação da conta, consoante sistemática dos artigos 17 e 485, VI, ambos do CPC, haja vista a falta de interesse processual. No tocante ao
dano emergente
, o requerente juntou recibos de pagamento de sua mensalidade na academia (id 2157311), a qual não era exigida em razão do marketing e propaganda que o autor fazia para a Academia, para que em troca tivesse o direito de utilizar o serviço gratuitamente. Logo, o promovente faz jus ao ressarcimento do valor total de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) correspondente às 09 (nove) mensalidades pagas, uma vez que com sua conta no Instagram suspensa, com mais de sete mil seguidores, não podia mais fazer suas publicações em favor da Academia. Entretanto, os demais danos alegados decorrentes de peças de vestuários que recebia também gratuitamente não foram suficientemente demonstrados por outros meios de provas, sendo frágil o testemunho colhido em audiência para apurar o quantum auferido, vide art. 373, I, do CPC. Quanto ao pedido de
Lucros Cessantes
, a parte autora limitou-se tão somente em alegar as situações noticiadas na peça vestibular, não trazendo aos autos qualquer outro documento, ou produzindo qualquer outro meio de prova seguro, a fim de comprovar os fatos constitutivos de seus direitos. As testemunhas ouvidas não informaram qualquer perda de clientes ou negócios não fechados em razão exclusivamente da suspensão do serviço da rede social, tampouco trouxe demonstrativo de queda de receita com as publicações. De igual modo, também não comprovou o exercício de suas atividades profissionais, ou prejuízos que teve acerca das situações noticiadas na exordial que pudessem justificar os lucros cessantes. Em outras palavras, não há elementos probantes que demonstrem as rúbricas que o Requerente deixou de lucrar em decorrência do bloqueio de sua conta virtual, o que afasta o pedido de lucros cessantes. O
dano moral
, em casos como o presente, segundo a prova dos autos, não restou verificado, uma vez que os transtornos experimentados pelo autor não extrapolaram os limites da razoabilidade, sendo considerado mero aborrecimento, relativo a fatos cotidianos. In casu, vislumbra-se que a perda de conta em redes sociais, e-mails, linha telefônica, cadastros virtuais em sites são submetidos às políticas de uso da plataforma, os quais não dão ensejo, por si só, a reparação extrapatrimonial. [...]Neste espeque, não se pode crer que os fatos alegados tenham causado transtornos consideráveis que justifiquem a imposição de rubrica condenatória a título de danos morais, posto que, o fato, a bem da verdade, não lhes trouxeram maiores consequências e nem a submeteram a nenhuma aflição incomum, excessiva ou a um constrangimento abusivo que pudessem lhes causar uma dor ou uma agonia anormal.
”.
4.
Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (
id ...)
reiterando o pleito sobre os lucros cessantes e os danos morais, sob os seguintes fundamentos: “
Com a devida vênia, a sentença, ora atacada, é flagrantemente contrária aos documentos/provas contidas nos autos. [...] conforme se depreende do petitório (ID nº2157302), o autor apresentou aditamento a inicial, informando que em virtude do bloqueio de sua conta virtual, estava tendo prejuízo financeiro, tanto dano emergente quanto a perda de lucro.”.

5.
Quanto ao mérito, entendo pela manutenção integral da sentença ora guerreada, por concordar integralmente com seus fundamentos e dispositivo. Compulsando detidamente os autos, nota-se que os documentos indicados pelo recorrente como provas em aditamento à inicial
(id 433334)
compõem-se apenas de comprovantes de pagamento de mensalidades da academia para a qual prestava serviço de divulgação. Conforme transcrito, a sentença ora proferida já abarcou o ressarcimento desses danos materiais, não havendo qualquer outra demonstração contundente de outros danos sofridos. Ademais, entendo que não estiveram configurados os danos morais no presente caso, uma vez que o dissabor experimentado pelo recorrente não lhe provocou constrangimentos ou prejuízos íntimos que ultrapassem o mero aborrecimento.
6.
Por tais razões, não vejo motivo para reformar a sentença proferida, devendo ser mantida na forma como lançada. 7. Sob essas motivações, conheço do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de piso. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais residuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mas deixo suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.
É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.